Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709309-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS ONGARO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por André Luís Ongaro de Oliveira contra certidão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que destacou o bloqueio e a transferência de valores para conta judicial e a restrição de circulação sobre o veículo localizado via RENAJUD (proc. no 0725644-60.2022.8.07.0001, ID no 152257669). 2. O agravante, em suma, sustenta a impenhorabilidade dos valores localizados em sua conta bancária, assim como do automóvel, pois se trata de verbas de natureza salarial e o veículo seria utilizado como ferramenta de trabalho, pois exerce a função de motorista (aplicativo Uber). 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para desbloquear os valores na sua conta bancária e retirar a anotação de restrição de circulação do veículo. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Incumbe ao juízo revisor conhecer as matérias que já foram objeto de apreciação pela decisão judicial recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, que não pode ser tolerada, pois afronta o duplo grau de jurisdição. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365591, 07189216220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. As questões suscitadas pelo agravante em sede recursal também embasam a impugnação apresentada nos autos de origem, a qual ainda não foi objeto de deliberação judicial, inviabilizando o conhecimento do agravo de instrumento. 10. Ainda que a controvérsia que embasa a pretensão recursal se referisse a matéria de ordem pública, o conhecimento do recurso somente seria possível se houvesse decisão tratando das matérias de defesa apresentadas (impugnação), diante da cognição vinculante do Agravo de Instrumento. 11. Identificada a ausência dos pressupostos necessários para o seu processamento, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de configurar supressão de instância. DISPOSITIVO 12. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o; 321, 932, III e 1.015). 13. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. Alerto o agravante que eventual multa será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de Justiça eventualmente concedida. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO